Tribunal: TJDFT
Processo: 0031395-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM LIMITAÇÃO DE PRAZO. ART. 922 DO CPC/15. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, em sede de execução ou cumprimento de sentença, a realização de acordo entre as partes, sem ânimo de novar, implica a suspensão do processo executivo pelo prazo definido pelas partes, enquanto cumprido o acordo, nos termos do art. 922 do CPC/15, por se tratar de norma específica que, assim, deve prevalecer sobre a regra inserta no art. 313, § 4o, do Diploma Processual Civil, aplicável ao Processo de Conhecimento. Precedentes do eg. TJDFT e do c. STJ.
2. Apelação conhecida e provida.